Tribunal: TJDFT
Processo: 0030280-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DOS RÉUS SERVIDORES PÚBLICOS. CONCORRÊNCIA DE ESFORÇOS DOS RÉUS PARTICULARES. COMUNICABILIDADE DA ELEMENTAR SERVIDOR PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.

2. Caracteriza o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem e o particular que concorre para o crime, ciente da elementar servidor público do coautor também é sujeito ativo do delito.

3. “O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada”. (REsp 1745410/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018).

4. Não há falar em absolvição dos réus uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, além da tipicidade da conduta.

5. A aplicação da pena acessória de perda do cargo ou função pública disposta no art. 92, I, do CP dispensa requerimento expresso na denúncia, pois se trata de previsão legal expressa e efeito extrapenal da condenação.

6. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, devidamente fundamentada, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, em que os réus servidores públicos praticaram atos incompatíveis com o cargo por eles ocupados e o seu dever de probidade.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.